Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-46.2022.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002264-46.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEFERSON RODRIGUES COUTINHO - CPF: 948.707.721-91 (APELANTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), NEUZA GRAUNKO - CPF: 772.537.102-82 (APELADO), JEFERSON RODRIGUES COUTINHO - CPF: 948.707.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA RELIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Caso em exame:

2.

Apelação interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão da demora excessiva na execução de serviço de religamento do fornecimento de energia. O fornecimento foi interrompido em decorrência de acidente provocado por terceiro.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recai sobre a responsabilidade da concessionária pelo atraso na normalização do serviço, considerando que a interrupção da energia decorreu de fato de terceiro.

III. Razões de decidir:

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em virtude da deficiência na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O fato de terceiro não exime a concessionária da responsabilidade pela prestação eficiente do serviço, devendo observar os prazos estipulados para a regularização do fornecimento de energia elétrica, conforme Resolução Normativa da ANEEL no 1.000/2021.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A demora excessiva no restabelecimento do serviço essencial gerou sofrimento e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

7. O montante indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para sua redução. 8. Majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores decorrentes da demora na normalização do serviço, ainda que a interrupção tenha ocorrido por fato de terceiro."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 8.987/1995, art. 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; STJ, AgRg no REsp 888096/SE; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína /MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
NEUZA GRAUNKO contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e JEFERSON RODRIGUES COUTINHO
, julgou-a procedente, condenou a parte requerida
JEFERSON RODRIGUES COUTINHO ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), com juros e correção monetária desde a data do evento danoso. ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e JEFERSON RODRIGUES COUTINHO, requeridos, foram condenados a indenizar a parte autora por danos morais, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada um, em favor da parte autora, totalizado
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso,
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular visto que inexistente ato ilícito praticado. Assevera que a interrupção do fornecimento de energia foi motivada pelo rompimento de cabos da rede de distribuição, os quais foram atingidos por um caminhão que transitava na localidade.

Requer a reforma do
decisum
para julga improcedente a ação e ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (Num. 256945725).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora resultou de demora excessiva por parte da concessionária de energia elétrica, para a execução de serviço de religação de seu fornecimento de energia elétrica, interrompido por caminhão com altura da carroceria além do permitido, que derrubou e rompeu fiação essencial ao atendimento de sua residência.

Apesar de apresentar junto à concessionaria os seus reclamos para realizar os reparos necessários à normalização da ligação elétrica, não viu seu pleito atendido de forma satisfatória. Socorreu-se, então a consumidora, da prestação jurisdicional. O juízo singular decidiu procedente o feito, conforme extrato (Num. 256945718):

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de:

a. CONDENAR
a parte requerida
JEFERSON RODRIGUES COUTINHO
aos
DANOS MATERIAIS
no valor de
R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais)
em favor da parte autora, juros e correção monetária desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas no. 43 e 54 do STJ;

b. CONDENAR
os requeridos ao pagamento de danos morais na quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

cada um
, em favor da parte autora, totalizando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmulas no. 54 do STJ).

JULGO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2o do Código de Processo Civil.

A empresa concessionária apelante alega que
inexiste ato ilícito praticado ao argumento de que o rompimento se deu por terceiro, não havendo, portanto, existência de responsabilidade da empresa (num. 256945721).

É um fato que a empresa apelante é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei no 8.987/95 define em seu artigo 6o e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6o. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, o art. 362, V, da Resolução Normativa da ANEEL no. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, pontua que a
distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica, dentre outros prazos, no de 48 horas para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Ressai do processo em análise, que
a Concessionária
apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
Ora, fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, a insistência da empresa apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs a autora, ora apelada, ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF.

O dano moral está consubstanciado no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, ora apelada, não destoa dos valores praticados por este e. Tribunal
.

Diante do exposto, mantidos em sua totalidade os termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025